Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722982-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA GOMES MAGALHAES APELADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pela apelante no bojo das razões recursais apresentadas contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento para imissão na posse do imóvel e ressarcimento de despesas efetuadas, ajuizada por ROBERTA GOMES MAGALHÃES em desfavor de JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou improcedentes os pleitos autorais. Inconformada, pugna a recorrente, em síntese, que seja determinada a imissão provisória na posse do imóvel objeto do referido processo, condicionado ao depósito judicial de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), referentes à penúltima parcela do contrato. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão, a fim de se imitir provisoriamente na posse do bem. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo, há que se verificar a presença dos requisitos para o deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consoante o petitório de ID 32701337 reivindica a recorrente, em sede de tutela antecipada, a imediata imissão provisória na posse de imóvel objeto da presente demanda, antes do adimplemento do valor total do bem em questão. Contudo, não se deve perder de vista que a concessão da imissão de posse reclamada se confunde com a questão de fundo e sua antecipação esvaziaria o próprio objeto da demanda. Demais disso, não há que se falar em perigo de dano, visto que não se vislumbra eventual perecimento do direito no caso de indeferimento da medida antecipatória. Em suma, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, eis que não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador